Tribunal: STF
Processo: RE 79521
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-13
Data de publicação: 1974-12-13

Ementa:
- Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido, para excluir a correção monetária de débito anterior à lei que a admitiu. O endosso transmite a propriedade do título - A cláusula "por procuração" há de constar do título, artigo 8º, § 1º da Lei 2.044.